Tribunal: TCU
Processo: 031.044/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Levantamento com o objetivo de identificar áreas de aplicação de blockchain e de livros-razão distribuídos (Distributed Ledger Technology - DLT) no setor público, seus principais riscos e fatores críticos de sucesso, além dos desafios para o controle.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Levantamento de Auditoria com o objetivo de identificar as áreas de aplicação do blockchain no setor público, os principais riscos e fatores críticos de sucesso, além dos desafios para auditoria e controle; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. encaminhar cópia da presente deliberação, bem como do relatório, do voto, do relatório da unidade técnica e dos seus respectivos apêndices: i. ao Banco Central do Brasil (BCB); ii. ao Banco do Brasil (BB); iii. ao Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES); iv. à Caixa Econômica Federal (Caixa); v. à Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência (Dataprev); vi. à Receita Federal do Brasil (RFB); vii. ao Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro); viii. à Empresa de Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras); ix. à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac); x. ao Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI); xi. ao Ministério da Saúde (MS); xii. à Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática (CCTCI) da Câmara dos Deputados; xiii. à Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática (CCT) do Senado Federal; xiv. à Associação Brasileira de Criptomoedas e Blockchain (ABCB); xv. ao Tribunal de Contas da União (TCU); xvi. à Câmara dos Deputados (CD); xvii. ao Senado Federal (SF); xviii. à Casa Civil da Presidência da República; 9.2. encaminhar o Relatório para a Controladoria-Geral da União (CGU) e Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon) para avaliarem a conveniência e oportunidade da adoção de medidas nas suas áreas de atuação, em decorrência dos aspectos da nova tecnologia que possam afetar a atividade de fiscalização; 9.3. determinar à Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital (SEDGG) do Ministério da Economia, à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais do Ministério da Economia, ao Conselho Nacional de Justiça e ao Conselho Nacional do Ministério Público que, caso identifiquem órgãos e entidades sob sua supervisão que considerem o uso da tecnologia Blockchain/DLT, informe-os que atentem para: 9.3.1. a necessidade de realizar um estudo de viabilidade sobre a utilização das tecnologias blockchain e Distributed Ledger Technolog y (DLT), considerando os recursos humanos disponíveis e os requisitos de negócio da organização, se for o caso, inicialmente com a condução de um projeto-piloto para validação do caso de uso, com o intuito de verificar a real necessidade de se utilizar uma solução desse tipo, podendo ser aplicados, por exemplo, o modelo de árvore de decisão e o modelo canvas, apresentados no presente Levantamento, para auxiliar o referido estudo; 9.3.2. os desafios, riscos, oportunidades e fatores críticos de sucesso das tecnologias blockchain e Distributed Ledger Technology (DLT) identificados no presente Levantamento; 9.3.3. a necessidade de incluir medidas anticorrupção e pró-transparência, ainda na fase de desenho da solução blockchain pretendida, considerando o potencial da tecnologia para favorecer a abertura de dados e reduzir fraudes e desvios; 9.4. retirar o sigilo do restante deste processo; 9.5. autorizar à Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (Sefti) a divulgar e compartilhar as informações constantes deste levantamento de auditoria, realizando, caso entenda como oportuno e conveniente, evento específico; 9.6. arquivar o presente processo, com fundamento nos art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.